Tribunal: STJ
Processo: 0526577-18.2015.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905962 - BA (2025/0123717-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: ARIADNE DE JESUS TEIXEIRA
ADVOGADO
: GILDASIO RAMOS CARDOSO - BA037607
INTERES.
: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o
agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que
medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local, o que não se observa na alegação genérica de ser
prescindível reexame de fatos e provas.
3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50559569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: be9ea7c1-741f-48cf-b290-34fd58f7c329

Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: be9ea7c1-741f-48cf-b290-34fd58f7c329

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905962 - BA (2025/0123717-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE
: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: ARIADNE DE JESUS TEIXEIRA
ADVOGADO
: GILDASIO RAMOS CARDOSO - BA037607
INTERES.
: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o
agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos
estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que
medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local, o que não se observa na alegação genérica de ser
prescindível reexame de fatos e provas.
3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA50242445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:48
Código de Controle do Documento: 66043a90-2c1f-4a90-b5a4-92dc80809784

Cuida-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. e ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. contra decisão monocrática
de presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da
incidência da Súmula n. 182/STJ (fls. 748-749).
O recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no art. 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA assim ementado (fl. 434-435):

APELAÇÃO
CÍVEL.
CONSUMIDOR,
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO
DAS
RÉS.
PRELIMINARES DE PRECLUSÃO E SENTENÇA
ULTRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORA
INTERNADA
EM
INSTITUIÇÃO
HOSPITALAR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
OBSTETRÍCIA.
CONFIGURADA.
PARTURIENTE
NÃO ASSISTIDA NO INÍCIO DO PARTO E APÓS A
SUA
REALIZAÇÃO.
ANGÚSTIA
INTENSA
E
DEFORMIDADES NA GENITÁLIA. NECESSIDADE
DE CIRURGIAS CORRETIVAS. DANO MORAL E
ESTÉTICO.
OCORRÊNCIA.
CUMULAÇÂO
DE
INDENIZAÇÕES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 387 DO
STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. R$ 70.000,00
(SETENTA MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL. DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO.
PRECEDENTES.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 678-679).
No presente agravo interno, a agravante alega que "que o presente Agravo,
ao impugnar a decisão agravada, atacou de forma específica, fundamentada e direta todos
os pontos que motivaram a inadmissão do recurso, inclusive demonstrando que a matéria
ventilada foi devidamente debatida e enfrentada pelo acórdão recorrido, afastando
qualquer alegação de deficiência recursal." (fls. 759).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base no
fundamento da incidência das Súmulas n. 7/STJ e 282/STF.
No caso dos autos, não houve impugnação suficiente e pormenorizada da
incidência da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50242445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:48
Código de Controle do Documento: 66043a90-2c1f-4a90-b5a4-92dc80809784

Conforme consignado na decisão agravada, a mera afirmação de que o caso
não demanda o reexame de fatos e provas ou a menção às razões expostas no recurso
especial não basta para infirmar a incidência da Súmula n. 7/STJ.
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de, para comprovar a
inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a parte agravante deve realizar o
cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal, o que não foi feito neste caso.
A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182
/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. [...] II. Incumbe ao agravante infirmar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo
nobre, sob pena de não ser conhecido o Agravo (art. 932,
III, do CPC vigente). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp
704.988/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; EDcl no AREsp
10/09/2015
741.509/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no
16/09/2015
AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
;
18/10/2016
AgInt no AREsp 895.205/PB, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
. III.
20/10/2016
No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do
Agravo em Recurso Especial verifica-se a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a
aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 -
vigente à época da publicação da decisão então agravada e
da interposição do recurso -, que faculta ao Relator "não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida", bem como do teor da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça, por analogia. IV. Na forma da
jurisprudência "não basta a assertiva genérica de que é
desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o
acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
especial que pudesse justificar o afastamento do citado
(STJ, AgInt no AREsp 1.067.725/SP,
óbice processual"
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe de
). V. Agravo interno improvido. (AgInt
20/10/2017
no AREsp n. 1.223.898/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
21/3/2018
. - grifos acrescentados.)
27/3/2018

Documento eletrônico VDA50242445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:48
Código de Controle do Documento: 66043a90-2c1f-4a90-b5a4-92dc80809784

Por conseguinte, à luz do princípio da dialeticidade, a recorrente deveria ter
impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
sob pena de seu não conhecimento.
Assim sendo, como não se desincumbiu de tal ônus em sua insurgência,
tem-se que é inadmissível o agravo em recurso especial interposto, não podendo ser
apreciado por este Superior Tribunal.
Na mesma linha de cognição, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
MANEJO
DE
ACLARATÓRIOS. REQUISITO CONSTITUCIONAL.
CAUSA
DECIDIDA.
DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015, cabe à parte agravante, na petição do seu a
gravo interno, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, na hipótese dos autos, não foi
atendido. 2. A mera invocação de matérias pelas partes,
sem efetivo pronunciamento da origem acerca dos temas,
não atende o requisito constitucional do prequestionamento
apto a ensejar o recurso especial. O óbice ocorre mesmo
que a origem afirme, abstrata e equivocadamente, o
prequestionamento da matéria ou a inexistência de vícios
passíveis de embargos de declaração. 3. Carece de
dialeticidade a impugnação que apela a argumento incapaz
de alterar o julgado recorrido. 4. Tendo sido afirmada pela
origem a ausência de prequestionamento dos temas, o
argumento recursal de que as matérias foram suscitadas em
aclaratórios atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ (É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada). 5. A
reiteração em agravo interno de argumento já refutado na
decisão singular contrastada conduz à aplicação do mesmo
óbice também nesta via. 6. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.984.894/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
2/8/2022
.)
8/8/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
FUNDAMENTO
UTILIZADO
NO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SÚMULA 7/STJ. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. IRRESIGNAÇÃO
GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. À luz do
princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete
à parte agravante infirmar pontualmente todos os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sob pena do não conhecimento do
agravo em recurso especial pela aplicação da Súmula 182
/STJ. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso
Documento eletrônico VDA50242445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:48
Código de Controle do Documento: 66043a90-2c1f-4a90-b5a4-92dc80809784

especial obstado na origem exige, como requisito objetivo
de admissibilidade, a impugnação específica a todos os
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo (EAREsp 701.404/SC, EAREsp 831.326/SP
e EAREsp 746.775/PR, Corte Especial, Rel. p/ acórdão
Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
), consoante
30/11/2018
expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015
e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a
parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de
não aplicabilidade dos óbices invocados. 3. Nas razões do
agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
impugnar de maneira efetiva, individualizada, específica e
fundamentada a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Para
mostrar o descabimento do referido verbete não basta
apenas deduzir alegação genérica de presença dos
requisitos de admissibilidade do apelo nobre ou a simples
afirmação quanto à inaplicabilidade do referido óbice,
devendo a parte recorrente apresentar argumentação que
demonstre como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do
conjunto fático-probatório, deixando claro quais fatos
foram devidamente consignados no acórdão objurgado,
ônus do qual, contudo, a parte ora agravante não se
desobrigou. 5. A mera alegação não haver discussão acerca
de matéria de fato é insuficiente para a subida do recurso
especial, cumprindo à agravante justificar e demonstrar
que a análise do recurso especial independe do exame das
circunstâncias fáticas da lide, o que não ocorreu nestes
autos. 6. Por isso, afigura-se correto o não conhecimento
do agravo em recurso especial pela incidência da Súmula
182/STJ: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
n. 2.072.889/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/7/2022.)
27/6/2022

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:48
Código de Controle do Documento: 66043a90-2c1f-4a90-b5a4-92dc80809784

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.962 / BA
Número Registro: 2025/0123717-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05265771820158050001 5265771820158050001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE : ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: ARIADNE DE JESUS TEIXEIRA
ADVOGADO
: GILDASIO RAMOS CARDOSO - BA037607
INTERES.
: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50542211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:15
Código de Controle do Documento: ef9f9965-2a27-430a-9d48-7387aa279e24

AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
AGRAVANTE : ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: ARIADNE DE JESUS TEIXEIRA
ADVOGADO
: GILDASIO RAMOS CARDOSO - BA037607
INTERES.
: HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DA BAHIA LTDA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - BA024290
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:15
Código de Controle do Documento: ef9f9965-2a27-430a-9d48-7387aa279e24